Tribunal: CARF
Processo: 10840.904467/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904467/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.452 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CRYSTALSERV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO.
DETALHAMENTO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. DIREITO DE DEFESA.
CERCEAMENTO. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa e nulidade, se o despacho
decisório recorrido consigna que as informações complementares da análise do
crédito correspondente constam no endereço eletrônico desta Secretaria.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório eletrônico.
COMERCIAL
EXPORTADORA.
DESPESAS
DE
FRETE
E
ARMAZENAGEM. CRÉDITO. Por expressa vedação legal, a empresa
comercial exportadora não pode calcular créditos sobre despesas de frete e
armazenagem para fins de apuração da Cofins não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904467/2010-72
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 14-41.140, da 4a Turma da DRJ/POR, de 23 de março de
2013:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa do quarto trimestre
de 2005, no valor de R$ 207.978,29, com débito de responsabilidade da interessada.
A DRF em Ribeirão Preto (SP), por meio do Despacho Decisório Eletrônico (fl. 12),
não homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo de créditos
para a compensação, nos termos do relatório do Auditor-fiscal.
No Relatório da Ação Fiscal (fls. 81/89), que acompanha o despacho denegatório, foi
relatado, em breve resumo, que do cálculo do crédito da Cofins demonstrado no
DACON respectivo, foram glosados valores relativos a pagamentos com fretes e
armazenagem.
Informe-se que no Despacho Decisório Eletrônico consta que ficou à disposição da
contribuinte o referido Relatório da Ação Fiscal, conforme se transcreve:
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa
ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item
PER/DCOMP, Despacho Decisório.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a interessada
apresentou
a
manifestação
de
inconformidade
de
fls.
118/135,
alegando
preliminarmente nulidade do Despacho Decisório, pois não “foi realizado procedimento
fiscal de verficiação do crédito em questão, limitando-se sumariamente não considerar o
direito creditório” e, também, que foi “impossível verificar quais motivos levaram a i.
Autoridade Fiscal a indeferir o pedido formulado pela Requerente”.
No mérito, alega que tem direito ao crédito, pois vige a “desoneração da cadeia e de
toda a operação com o fim de estimular o setor”; que faz jus à imunidade das receitas de
exportação à incidência desta contribuições sociais; e que as despesas de frete e
armazenagem de mercadorias foram calculadas em estrita observância à previsão
constitucional e legal.
Também, alega que, em relação aos créditos sobre despesas de frete e armazenagem, a
legislação assegura o direito à manutenção e desconto de créditos, sob pena de que o
benefício outorgado pela Constituição Federal resulte em incidência cumulativa da
contribuição, aplicando-se às pessoas jurídicas exportadoras as regras de desconto de
crédito previstas no art. 3o da Lei no 10.833/03, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Argumenta sobre a tese da distinção entre “serviços acessórios” que não estariam
“abarcados pela isenção ou não-incidência” e as aquisições isentas. Ao final, disserta
sobre seu direito à compensação, cita a Lei 9.430/96, instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pede o deferimento de seu pedido.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte ementa:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA
A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras goza do benefício da não-incidência, que, por conseqüência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular créditos
sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofins não-cumulativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ANÁLISE
DO
CRÉDITO.
DETALHAMENTO.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO. REJEIÇÃO.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa e nulidade, se o despacho decisório
recorrido consigna que as informações complementares da análise do crédito
correspondente constam no endereço eletrônico desta Secretaria.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima transcrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para a minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

Conforme se verifica do relatório acima, a presente demanda cinge-se sobre
créditos de despesas de frete e armazenagem na exportação, glosados pela fiscalização.
Segundo o entendimento da contribuinte, mais do que comercial exportadora,
seria pessoa jurídica exportadora, o que lhe asseguraria o crédito de PIS e Cofins nas aquisições
vinculadas as suas receitas de exportação.
Entretanto, entendo que melhor sorte não socorre da tese trazida pela recorrente.
I – Nulidade do despacho decisório
Para a recorrente o despacho decisório que não homologou a compensação
requerida, por falta de motivação, o que afetaria o seu direito à ampla defesa.
Entretanto, como podemos observar do caderno processual, ao contrário do
alegado, promoveu a recorrente sua defesa, apontando supostos equívocos cometidos pela
fiscalização e DRJ, na interpretação da legislação que lhe concederia o direito ao crédito
pleiteado, não havendo qualquer nulidade a ser impingida ao despacho decisório ou ao acórdão
recorrido.
Assim, não havendo reparo a ser feito na decisão de piso, adoto como razão de
decidir os excertos trazidos pelo acórdão guerreado:
Quanto à matéria preliminar, na qual solicita que o Despacho Decisório Eletrônico seja
considerado nulo por falta de verificação fiscal e motivação, veja-se que, conforme
Relatório da Ação Fiscal juntado às fls. 81/89, a empresa foi intimada do início do
Procedimento Fiscal em 04/11/2010, ao qual atendeu e apresentou em 22/11/2010 os
documentos solicitados. (rol às fls. 84/85). Portanto, previamente ocorreu o
procedimento fiscal.
Ademais, não seria necessária a fiscalização para apreciação do pleito ou mesmo pedido
de informações adicionais, eis que apenas com a apresentação da Manifestação de
Inconformidade é que, na forma do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972 (art.14), o
contraditório é instaurado, momento em que se examinarão as questões de defesa
invocadas, e, antes do qual, não há que falar em preterição do direito de defesa.
Tal como determinado na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a Manifestação de
Inconformidade ante à não-homologação da compensação declarada está submetida ao
rito do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal (PAF).
Além disso, a nulidade de um ato expedido no âmbito do PAF somente poderia ser
declarada nos termo do artigo 59 do sobredito Decreto:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à motivação, o Despacho Decisório contempla o anexo Relatório da Ação Fiscal
(fls. 81/89), além de trazer corretamente o enquadramento legal (Base Legal: Lei no
10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.). Ademais, verifica-
se que a contribuinte foi devidamente cientificada (fl.16) do Despacho Decisório, no
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

qual contém o “link” para buscar subsídios para a compreensão do indeferimento.
Transscreve-se o contido no Despacho Decisório:
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção
Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item
PER/DCOMP, Despacho Decisório.
Diga-se, ainda que o entendimento completo do teor do ato decisório, conforme
expressamente indicado neste, é alcançado mediante a consulta dos demonstrativos de
análise de crédito e das respectivas notas explicativas (observações) elaborados no
âmbito do Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) e disponíveis no
sistema de processamento de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil referente
a PER/DCOMP.
Conclui-se, sobre a suposta nulidade do Despacho Decisório Eletrônico, que este
explicita a fundamentação, a decisão e o correspondente enquadramento legal,
indicando ainda que, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, na opção
“Serviços”, ou através de certificação digital, na opção “e-CAC”, assunto
“PER/DCOMP Despacho Decisório”, podem ser obtidas as informações
complementares da análise do crédito, identificação dos PER/DCOMPs objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), bem assim pode ser
consultado o Relatório de Ação Fiscal mencionado no relatório que antecede este voto.
Não há nenhuma excepcionalidade neste fato, pois todos os despachos do tipo
“eletrônico” trazem em si o resultado final da análise do crédito, mas, por questão
meramente de maximizar a operacionalização desses procedimentos, como também de
facilitar o acesso do contribuinte a seus próprios dados, é que se optou por deixar a parte
mais específica da análise para consulta em meio eletrônico. É procedimento comum e
corriqueiro no âmbito dos procedimentos informatizados de hoje, como é o caso.
Saliente-se, ainda, que de acordo com as expressas disposições legais (§3o do art. 23, do
Decreto 70.235/72 ), os meios primários de intimação (pessoal, por via postal ou por
meio eletrônico) não estão sujeitos a ordem de preferência, podendo a Administração
Tributária optar entre as formas previstas em Lei por aquela mais apropriada ao caso
objeto de fiscalização. Apenas a intimação por edital (intimação ficta), para sua
validade, imprescinde da prova de ter resultado improfícua a tentativa de intimação por
qualquer dos outros meios.
Atente-se que, na peça recursal, a contribuinte apresentou os argumentos que combatem
exatamente os motivos que embasaram a conclusão da fiscalização da inexistência de
créditos, os quais serão analisados no mérito.
À vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico, porquanto não ocorreu qualquer preterição do direito de defesa do
interessado neste processo, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar
correspondente.
Forte nos argumentos acima descritos, afasta-se a preliminar arguida.
II – Do mérito
A presente matéria já foi objeto de apreciação por este D. Colegiado, com outra
composição, em processos em que figura como contribuinte a própria recorrente.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

Destaca-se o acórdão no 3302-004.105, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Walker
Araújo, ao qual peço vênia para utilizar as razões outrora expostas, como minhas, com fulcro no
art. 50, § 1o, da Lei no 9784/99, vejamos:
III.1 - Créditos sobre despesas de frete e armazenagem na exportação
Segundo a fiscalização, há expressa vedação legal à apuração de créditos vinculados à
receita de exportação, conforme artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, sendo que a
empresa comercial exportadora não pode apurar créditos vinculados à aquisição de
mercadorias com o fim específico de exportação, tampouco referente a quaisquer
encargos e despesas atinentes a tal exportação, a saber:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso
III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Já a Recorrente, alegou que mais do que comercial exportadora, é pessoa jurídica
exportadora, o que lhe assegura o crédito nas aquisições vinculadas às suas receitas de
exportação, conforme o art. 6o da Lei no 10.833, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Que os “serviços acessórios contratados pelo contribuinte no desempenho de suas
atividades não estão abarcados pela isenção ou não-incidência do imposto, ou seja, os
respectivos prestadores são contribuinte da COFINS, motivo pelo qual, é assegurado o
direito de tomada de crédito relativo a estas despesas”, sendo que obstar tal crédito seria
uma afronta à sistemática não-cumulativa.
Alegou, ainda, que o § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, no qual teria se baseado a
autoridade fiscal para negar o direito ao crédito, vedou a apropriação de créditos nas
aquisições de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições, ratificando o
disposto no art. 3o, § 2o, II da mesma lei, “não se aplicando aos demais bens e serviços
adquiridos com o pagamento de tais contribuições, os quais, ainda que ‘vinculados à
receita de exportação’, não se confundem com a operação incentivada das comercias
exportadoras de ‘venda com fim específico de exportação”.
Pois bem.
Em que pese os argumentos tecidos pela Recorrente, não há como deixar de aplicar ao
presente caso, ainda que sua consequência acarrete na quebra da não-cumulatividade, a
vedação expressa contida no artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, que impede a
utilização de créditos vinculados à receita de exportação.
Isto porque, o §4o, do artigo 6o, da referida Lei, ao remeter seus efeitos ao §1o, daquele
artigo, que por sua vez, o vincula ao artigo 3o, da citada norma, estendeu os efeitos da
vedação, destinada a empresa comercial exportadora, a todas hipóteses de creditamento
previstas nos incisos desse último.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

Além disso, pela própria dicção do §4o, verifica-se que a intenção do legislação foi de
restringir o direito ao crédito do PIS e da COFINS a todas despesas vinculadas à receita
de exportação e, não apenas em relação as mercadorias não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
Neste sentido, transcrevo as ementas extraídas dos processos consulta nos 354/09 e
69/12 , da Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF, 8a e 4a Região Fiscal,
no sentido de vedar a apuração de créditos na forma do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003
sobre despesas vinculadas à exportação, a saber:
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos da Cofins, na
forma do disposto no art.3o, da Lei no 10.833, de 2003, relativamente a despesas de
frete, armazenagem, aluguel, energia elétrica, depreciação de maquinários, despesas
com água e outras assemelhadas, por expressa disposição legal contida no art. 6o, §4o,
do mesmo diploma.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM. Poderá ser descontado
crédito relativo à Cofins calculado sobre a despesa com armazenagem de mercadoria a
ser exportada, desde que não se trate de empresa comercial exportadora, que adquire
mercadoria com o fim específico de exportação, e atendidos os demais requisitos
normativos e legais pertinentes. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, com
alterações, arts.3o, IX, e 6o, §1o.
No presente caso, a Recorrente, na qualidade de empresa comercial exportadora,
adquiriu mercadorias com o fim especifico de exportação, ficando, assim, por total
imposição normativa, vedado o aproveitamento de crédito.
Portanto, independentemente do fato de incidir a COFINS sobre as despesas de frete e
armazenagem, fato é que a legislação veda a tomada de créditos quando referidas
despesas estão vinculadas à exportação.
Assim, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização que glosou os créditos
apurados pela Recorrente com fundamento no artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003.
Conforme dito alhures, o presente processo apresenta a mesma discussão
relacionada à possibilidade de se ter a tomada de crédito de PIS e COFINS, quando da
contratação de despesas de frete e armazenagem por empresa comercial exportadora.
Como decidido, tal creditamento não é possível por haver expressa vedação legal.
Forte nos fundamentos acima transcritos, voto por conhecer o recurso voluntário,
afastar a preliminar e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.452 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.904467/2010-72

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital